Tribunal: STF
Processo: RE 1588916
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 25, fls. 21):

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO APROVEITA À EXEQUENTE. RESPEITO À COISA JULGADA.” 

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28), foram rejeitados (Doc. 34).
No Recurso Extraordinário (Doc. 45), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DIEGO ANTONIO GOLFETTO alega violação aos arts. 1º, III; 2º; 5º, caput, XXXVII, LIII e LIV; 22, I; 37, caput; 97, caput; 100, § 1º; 194, IV; e 201, §§1º e 4º, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 1075 da repercussão geral, uma vez que “os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas a limites objetivos e subjetivos do título executivo” (Doc. 45, fl. 10).
Afirma que “não há óbice legal para o recorrente não se beneficiar de uma sentença de uma Ação Coletiva, proferida em outro Estado, pois o texto original do Art. 16 da Lei 7.347/1985, não impunha limitações territoriais quanto aos efeitos da sentença” (Doc. 45, fl. 45).
Ao final, requer o provimento do presente recurso “reconhecendo o efeito erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, afastando a limitação territorial imposta pela Sentença primeva e pelo Acórdão objurgado” (Doc. 45, fl. 51).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 56). 
É o relatório. Decido. 
  
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Quanto à alegação de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela parte ora recorrente ao fundamento de que a ação civil pública originária limitou expressamente sua eficácia territorial ao Estado de Sergipe, razão pela qual não pode o particular residente em São Paulo se valer de tal ato judicial para fins de cumprimento individual de sentença coletiva (Doc. 25). 
Verifica-se, desse modo, que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que a ação foi proposta em favor apenas dos segurados domiciliados no Estado de Sergipe/SE. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) e 284 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), ambas do STF.
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
No mesmo sentido, em demanda semelhantes à presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE 1487797/PE, Dje de 25/4/2024; e ARE 1539322/RN, DJe de 19/3/2025, ambas de minha relatoria; RE 1531496 / SE, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, DJe de 22/01/2025; RE 1544652 / SE, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de15/04/2025; e RE 1519767 / SE, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/10/2024. 
Por fim, o Tema 1075 da repercussão geral é inaplicável à hipótese dos autos, uma vez que nesse precedente paradigma decidiu-se sobre a limitação territorial dos efeitos da sentença, quando se trata de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, ou seja, quando a entidade associativa defendeu o direito de todos os seus substituídos e, não somente parte deles, como ocorreu no caso concreto desta lide.  
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente